Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708782-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOSE NUNES BENTO, JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO, JOSE NOGUEIRA ALVES, JOSE NEURITON TEIXEIRA, JOSE NETO LIMA, JOSE NELCIR DA MOTA FERNANDES, JOSE MUSSULINE ALVES DA SILVA, JOSE MOURA GARCIA, JOSE MOREIRA LIMA, JOSE MOREIRA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 48549733, esclareça o patrono dos recorrentes se desiste do recurso especial em relação às partes JOSE NUNES BENTO, JOSE NOGUEIRA DE ARAUJO, JOSE NEURITON TEIXEIRA, JOSE NELCIR DA MOTA FERNANDES e JOSE MOREIRA DE JESUS. Fica, neste ato, intimado o recorrido DISTRITO FEDERAL para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial interposto no ID no 46927223, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007